Tribunal: TJDFT
Processo: 0000942-52.2017.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pela parte autora em execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) analisar a tese de nulidade da sentença por afronta à coisa julgada formal;
(ii) verificar a regularidade da extinção do processo por abandono da causa;
(ii) avaliar a validade da intimação pessoal da parte autora realizada por meio eletrônico;
(iii) analisar a necessidade de requerimento da parte ré para configuração do abandono, à luz da Súmula 240 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar em nulidade por violação à coisa julgada, pois a menção à utilização de meio de comunicação diverso para suprir dever de intimação antes do reconhecimento do abandono da causa (expedição eletrônica) torna a presente controvérsia distinta daquela tratada no provimento jurisdicional cassado.
4. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de 5 dias, conforme art. 485, §1o, do CPC.
5. No caso, a parte autora foi devidamente intimada por meio eletrônico, nos termos do art. 5o da Lei 11.419/2006, art. 246 do CPC e Portaria GC 140/2018 do TJDFT, sendo válida a intimação realizada via sistema.
6. A inércia da parte autora por mais de 30 dias, mesmo após sucessivas intimações, caracteriza abandono da causa.
7. A exigência de requerimento da parte ré, prevista na Súmula 240 do STJ, é inaplicável quando ausente interesse da parte adversa na continuidade da demanda, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar, e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal válida da parte autora, que pode ser realizada por meio eletrônico.
2. A Súmula 240 do STJ não se aplica quando ausente interesse da parte ré na continuidade da demanda.
3. A inércia da parte autora por mais de 30 dias, mesmo após intimação, autoriza a extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1o; 246; Lei 11.419/2006, art. 5o; Portaria GC 140/2018 – TJDFT; Súmula 240/STJ.